Tribunal: TJMT
Processo: 1027473-87.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1027473-87.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES, PRISÃO PREVENTIVA, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:
[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

PARTE(S):

[PATR
Í
CIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), RAFAEL GEON DE SOUSA - CPF: 022.484.551-94 (PACIENTE), DELEGADO MARLON RICHER NOQUEIRA (IMPETRADO), DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (IMPETRADO), JACKSON LUIZ CAYE - CPF: 690.294.901-87 (PACIENTE), CL
Ó
VIS LEITE J
Ú
NIOR - CPF: 986.867.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VIN
Í
CIUS CURVO NUNES - CPF: 965.837.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MASSASHI SAWAMURA - CPF: 024.989.971-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO INOUE - CPF: 963.716.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DOURADO DE FRAN
Ç
A - CPF: 468.360.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLE HAVANA ZAGO - CPF: 040.835.061-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE MARIA NORO - CPF: 332.517.890-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATR
Í
CIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE LIMA DATTO - CPF: 005.110.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIKE NORO DE CASTRO - CPF: 008.486.291-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANT
Ô
NIO SANTANA - CPF: 176.051.628-71 (TERCEIRO INTERESSADO), V
Â
NIA MARILDA DE LIMA DATTO - CPF: 238.792.209-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOUDINHO E GON
Ç
ALVES - CPF: 039.707.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOS
É
GUILHERME DATTO - CPF: 174.806.049-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 032.176.931-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO GONCALVES BONFIM DA COSTA - CPF: 073.537.931-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO JOS
É
ZAGO J
Ú
NIOR - CPF: 026.846.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO S
É
RGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), NAT
Á
LIA HEMILY TELES ROS - CPF: 062.649.811-25 (ADVOGADO), JACKSON LUIZ CAYE - CPF: 690.294.901-87 (PACIENTE), PAULO S
É
RGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), NAT
Á
LIA HEMILY TELES ROS - CPF: 062.649.811-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio
da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO “DATAR”. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes no âmbito da operação policial “Datar”, que apura esquema de lavagem de capitais, no período compreendido entre período de 01/01/2015 a 19/12/2023.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
comporta pedido de desbloqueio de ativos financeiros; (
ii
) saber se a busca e apreensão domiciliar realizada em endereço diverso compromete a validade do ato; (
iii
) saber se há contemporaneidade e fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e, (
iv
) saber se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares adequadas.

III. Razões de decidir

3. O pedido de desbloqueio de numerários via
habeas corpus
é inadmissível, por não haver ameaça ou lesão concreta à liberdade de locomoção, devendo ser buscado em meio processual próprio.

4. A diligência de busca e apreensão domiciliar não é nula quando realizada no domicílio real do investigado, reconhecido como seu novo endereço.

5. A prisão preventiva exige demonstração atual de risco processual ou social. No caso, a decisão constritiva se baseou em fatos pretéritos (2015 a 2023), sem elementos concretos supervenientes à decretação da prisão, o que afronta o art. 315, § 1º, do CPP.

6. Os fundamentos utilizados na decisão constritiva não se mostram contemporâneos e suficientes para sustentar a prisão preventiva dos pacientes, assumindo a referida medida cautelar, em verdade, contornos de indevida antecipação da pena, o que é vedado pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem parcialmente concedida
para:

(i) confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva de um investigado, com imposição de medidas cautelares diversas e,

(
ii
) revogar a prisão preventiva de outro investigado, mediante imposição de cautelares, incluindo recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento:

“A contemporaneidade da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos delitos ou registros pretéritos.”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 4º; 312; 313; 315, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 236299
AgR
, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, 01.07.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 993.375/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14/8/2025,
AgRg
no HC n. 1.004.880/MS, relator Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, 18/8/2025; TJMT, HC n. 1019968-45.2025.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara, 11/07/2025, HC n. 1026562-75.2025.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 05/09/2025, HC n. 1014598-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13/09/2022, RESE n. 1000370-32.2021.8.11.0102, Relator Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Patrícia da Silva Pereira (OAB/MT n. 25769/O), em favor de RAFAEL GEON DE SOUSA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias.

Sustenta a impetrante que: 1) o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de lavagem de capitais, no âmbito da operação policial denominada “Datar”; 2) a busca domiciliar deve ser considerada nula, uma vez que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em endereço diverso daquele autorizado judicialmente; 3) há ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos investigados; 4) inexistem os requisitos da prisão preventiva e as medidas cautelares diversas são suficientes; 5) paciente é primário, possui endereço certo, exerce atividade laborativa lícita e mantém núcleo familiar constituído, sendo pai de dois filhos menores, um deles com diagnóstico de “Autismos e TDH”.

Requer, inclusive em sede liminar, a concessão da ordem para que para que seja declarada a nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, seja relaxada a prisão. Subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva ou
“concedida a prisão domiciliar ao paciente em extensão a tantas outras domiciliares concedidas por este tribunal em casos semelhantes.”
(ID. 307144368).

O pedido de liminar foi indeferido por Sua Excelência o Desembargador Marcos Machado, durante o plantão judiciário (ID. 307267899).

Após o encerramento do plantão, os presentes autos foram devidamente redistribuídos a este Relator, oportunidade em que foi formulado pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, com requerimento expresso de extensão dos efeitos da decisão proferida por mim revogando liminarmente a prisão preventiva do investigado Thiago
Massashi

Sawamura
nos autos do
habeas corpus
n. 1027475-57.2025.811.0000 (ID. 307903369).

O pedido de reconsideração foi deferido por este Relator para revogar a prisão preventiva do paciente RAFAEL GEON DE SOUSA, com aplicação de medidas cautelares diversas (ID. 307994899).

Os advogados Paulo Sergio Barbosa Ros (OAB/MT n. 17.838) e Natalia
Hemily
(OAB/MT n. 31.827) peticionaram nos presentes autos pleiteando a extensão dos efeitos da medida liminar que revogou a prisão preventiva do paciente
Rafael
Geon
de Sousa
ao investigado
Jackson Luiz Caye
, igualmente custodiado no âmbito da operação policial denominada “Datar”, sob o fundamento de que ambos se encontram em situações fáticas e jurídicas semelhantes.

Na referida petição, requereram, inclusive liminarmente,
“(...) a extensão do HC N° 1027475-57.2025.811.0000 e do HC 1027473-57.2025.811.0000 para conceder a revogação da prisão preventiva decretada em face de JACKSON LUIZ CAYE determinando- se a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA (...)”
, bem como o
“(...) desbloqueio de numerários eventualmente retidos via sistema
bacebjud
, para que o mesmo possa viver e manter sua genitora idosa com a mínima dignidade, para arcar com despesas com alimentos, medicamentos, serviços médicos e defesa técnica (...)”
(ID. 308855351).

Ao apreciar o pedido de liminar formulado em favor de
Jackson Luiz Caye
, este Relator verificou a ausência de correspondência fático-processual, motivo pelo qual negou liminarmente a pretensão de extensão dos efeitos pleiteados (ID. 309184938).

O juízo de origem prestou as informações (ID. 310074385).

A 9ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pela concessão da ordem em favor de
Rafael
Geon
de Sousa
e pela denegação em relação a
Jackson Luiz Caye
(ID 314643351).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JORGE DA COSTA LANA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO SÉRGIO BARBOSA RÓS, OAB/MT 17838-O.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado por Patrícia da Silva Pereira (OAB/MT n. 25769/O), em favor de RAFAEL GEON DE SOUSA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias.

O pedido de liminar foi deferido para revogar liminarmente a prisão preventiva do paciente RAFAEL GEON DE SOUSA, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Em razão disso, no curso da tramitação do presente
writ
, foi apresentado requerimento de extensão da decisão liminar pelos advogados Paulo Sérgio Barbosa Ros (OAB/MT n. 17.838) e Natália
Hemily
(OAB/MT n. 31.827), com o objetivo de que seus efeitos fossem igualmente aplicados a
Jackson Luiz Caye
, com a consequente revogação de sua prisão preventiva.

Contudo, o referido pedido de extensão foi indeferido.

Não obstante o pedido de extensão da liminar anteriormente formulado em favor de JACKSON LUIZ CAYE tenha sido indeferido em sede preliminar, entendo ser possível, nesta oportunidade de julgamento meritório, a análise dos fundamentos trazidos em seu favor, evitando-se, assim, a prolação de decisões contraditórias e a multiplicação de impetrações sobre a mesma matéria.

Desse modo, passo à análise meritória dos pedidos formulados em favor de
Rafael
Geon
de Sousa
e de
Jackson Luiz Caye
, considerando-se as circunstâncias individualizadas de cada um dos pacientes, à luz dos elementos constantes nos autos e dos fundamentos apresentados pelos respectivos impetrantes.

De início, os impetrantes Sérgio Barbosa Ros (OAB/MT nº 17.838) e Natália
Hemily
(OAB/MT nº 31.827) formularam pedido de desbloqueio de numerários eventualmente retidos por meio do sistema
BacenJud
, a fim de que o paciente
Jackson Luiz Caye

“possa viver e manter sua genitora idosa com a mínima dignidade, para arcar com despesas com alimentos, medicamentos, serviços médicos e defesa técnica”.

Todavia, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o
habeas corpus
não se presta ao pleito de desbloqueio de valores, por não haver, nesse contexto, ameaça concreta ou iminente ao direito de locomoção do paciente, ainda que de forma reflexa (STJ, RHC n. 136.531, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 20/10/2020).

Em conformidade: TJMT, HC n. 1013188- 89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/07/2025).

Assim sendo,
“(...) questões patrimoniais devem ser resolvidas por outros meios processuais adequados. (...)”
(STJ -
AgRg
no RHC 213551/AP, Relator Otávio de Almeida Toledo, Des. convocado do TJ/SP, Sexta Turma, julgado em 6.5.2025).

Por sua vez, não merece acolhimento o argumento apresentado pela impetrante Patrícia da Silva Pereira (OAB/MT n 25.769/O), no sentido de que a busca realizada na residência do paciente
Rafael
Geon
de Sousa
seria nula, sob a alegação de que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em endereço diverso daquele autorizado judicialmente, tendo ocorrido na Avenida Vereador da Costa Marques, nº 887, Jardim Aclamação, apartamento 1104, Cuiabá/MT, ao invés do local expressamente indicado na decisão judicial, qual seja, Residencial Brisas da Chapada, casa 36, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT.

Isso porque o c. STJ possui entendimento no sentido de que o cumprimento de mandado judicial em endereço diverso do originalmente indicado não configura nulidade processual, desde que a diligência não ocorra em domicílio de pessoa estranha aos autos e que o alvo do mandado seja, de fato, o investigado (
AgRg
no HC n. 876.763/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso em exame, embora o mandado de busca e apreensão tenha sido cumprido em endereço diverso daquele inicialmente indicado na decisão judicial, não há dúvidas de que o alvo da diligência era o paciente
Rafael
Geon
de Sousa
, bem como de que o imóvel em que se realizou o cumprimento da busca era, de fato, seu novo domicílio.

Consta, inclusive, da própria petição inicial, que o paciente
Rafael
Geon
de Sousa
havia se mudado recentemente para o referido endereço em que o mandado judicial de busca e apreensão foi cumprido, circunstância que afasta qualquer alegação de nulidade da medida.

Nesse sentido:

“(...) O cumprimento do mandado de busca em endereço diverso se justifica pela informação obtida durante diligências policiais de que a corré havia se mudado para o novo local, circunstância que autoriza a atuação imediata dos agentes para evitar o perecimento da prova, conforme jurisprudência do STJ. (...)”
(TJMT, HC n. 1037357-77.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13/02/2025).

Prosseguindo, passo à análise dos pleitos em comum, ou seja, da verificação quanto à presença dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva dos pacientes
Rafael
Geon
de Sousa
e JACKSON LUIZ CAYE.

Extrai-se da decisão constritiva o seguinte trecho, que sintetiza os fundamentos fáticos da investigação que culminou na decretação da prisão preventiva dos referidos pacientes:

“(...) A investigação teve início com ofícios da 18ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, que requisitaram informações sobre um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Este RIF original, de nº 44409.7.149.833, estava vinculado a um Inquérito Policial anterior (IP nº 130/2019 – DRE), que já havia resultado no indiciamento e denúncia de Diego de Lima
Datto
e
Patrike

Noro
de Castro por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em decorrência da insuficiência de dados no relatório inicial, foram solicitados e expedidos
RIFs
complementares (nº 69292.131.9911.12077 e nº 69293.131.9911.12077), que permitiram um aprofundamento da análise. A Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC) instaurou o I
nquérito
Policial nº 340/2022 (
PJe
nº 1014781-95.2023.8.11.0042) para dar continuidade à investigação dos crimes de lavagem de dinheiro.

Ao longo da investigação, a DENARC elaborou uma série de Relatórios Técnicos (
RTs
) que detalharam as descobertas:

• O RT nº 20/2022 NI-DRE apresentou a análise inicial das

comunicações financeiras do COAF.

• O RT nº 2023.13.102922 NI-DRE aprofundou a análise dos relatórios de inteligência financeira.

• A autoridade policial representou pela quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados e de terceiros associados, o que foi formalizado por meio do Pedido de Cooperação Técnica nº 032-PJCMT-000409-04 e autorizado judicialmente (
PJe
nº 1001917-88.2024.8.11.0042).

• Com base nos dados obtidos pela quebra de sigilo, foram produzidos o RT nº 2024.13.2495, que examinou minuciosamente os dados bancários, e o RT nº 2024.5.251196 NI-DRE/PJC/MT, que analisou os dados fiscais da Receita Federal.

Esses relatórios técnicos evidenciaram a incompatibilidade entre os rendimentos formais e as vultosas movimentações financeiras, bem como o uso de interpostas pessoas e empresas de fachada. Além disso, diligências de levantamento de endereços foram realizadas, resultando no Relatório de Busca 2025.13.39502 e no Relatório de Inteligência nº 025/2025/GOI/CIN/DI, que confirmaram alguns endereços e apontaram a não localização de outros investigados. (...)”

Diante desse cenário, a autoridade policial representou pela decretação de diversas medidas cautelares, tais como prisões preventivas, buscas e apreensões domiciliares e pessoais, afastamento de sigilos de dados e comunicações, sequestro de bens, bloqueio de valores em contas bancárias.

Após manifestação favorável do órgão ministerial de origem, a autoridade coatora deferiu as medidas cautelares representadas pela autoridade policial, inclusive a prisão preventiva dos pacientes
Rafael
Geon
de Sousa
e JACKSON LUIZ CAYE, bem como de outros cinco investigados, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, da preservação da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Os pacientes supracitados foram presos preventivamente no âmbito da operação policial denominada “Datar”, deflagrada em 14 de agosto de 2025.

Como se sabe, a prisão preventiva, medida cautelar de natureza excepcional, somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312).

Além disso, o art. 313 do CPP dispõe que a decretação da prisão preventiva somente será admitida nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e § 1º do referido dispositivo legal, conforme se observa:

“(...) Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011) (...)”.

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi incluído no art. 315, §1º, do CPP, comando expresso no sentido de que:

“Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
”

Trata-se do que a doutrina convencionou denominar de princípio da contemporaneidade (ou da atualidade).

Sobre esse tema, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“(...) para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar (...) a justificativa deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são ‘situacionais’, ‘provisionais’, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão (...)”
(Manual de Processo Penal, Volume Único, 8ª edição, Editora
jusPODIVM
, página 1.063).

Anoto, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial majoritário
firmou-se
no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva
vincula-se
aos motivos ensejadores da custódia, e não, necessariamente, à data do fato delituoso.

A esse respeito:

“(...) O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade
relaciona-se
com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. (...).”
(STF, HC 236299
AgR
, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, 01.07.2024);

“(...) A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 993.375/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14/8/2025);

“(...) A contemporaneidade da prisão preventiva se refere à persistência dos fundamentos que a justificam, e não à data do crime (...)”
(TJMT, HC n. 1019968-45.2025.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara, 11/07/2025).

No caso, a própria decisão constritiva apontou que os fatos investigados abrangem o período de 01/01/2015 a 19/12/2023, durante o qual foram constatadas movimentações financeiras de grande vulto, desproporcionais aos rendimentos declarados ou, em alguns casos, à completa ausência de declaração fiscal.

Não obstante, impõe-se a análise dos fundamentos atuais da prisão preventiva (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal) tal como invocados na decisão constritiva proferida, a fim de verificar se, no momento de sua prolação (17/07/2025), estavam presentes elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a adoção da medida extrema.

Em relação aos pacientes JACKSON LUIZ CAYE e
Rafael
Geon
de Sousa
, o magistrado de origem assim fundamentou a necessidade da decretação de suas prisões preventivas:

“(...)
JACKSON LUIZ CAYE

Atua na lavagem de capitais, caracterizada por uma movimentação financeira expressiva sem qualquer respaldo documental.

Provas destacadas:

Movimentou R$ 7.787.408,49 (sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e nove centavos) entre 01/01/2015 e 19/12/2023. A ausência total de declaração de imposto de renda para justificar essa cifra é uma forte indicação de ilicitude.

A movimentação de R$ 380.634,53 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos) em 497 depósitos em 14 cidades (02/01/2015 a 31/07/2017), com R$ 262.449,00 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) via caixas eletrônicos e R$ 95.060,00 (noventa e cinco mil e sessenta reais) em dinheiro vivo, demonstra a pulverização.

As transações com PATRIKE NORO DE CASTRO (R$ 78.237,00) e DIEGO DE LIMA DATTO (R$ 47.426,00) reforçam a conexão com os principais articuladores do esquema.

Antecedentes criminais: Ação Penal nº 0001998-24.2017.4.03.6002 – condenação pelos crimes de tráfico de drogas, tráfico internacional de arma de fogo, moeda falsa e contrabando – pena de 17 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão em regime fechado – atualmente em regime aberto – SEEU nº 0014304-95.2017.8.12.0002 (Segunda Vara Federal de Dourados). (...)

RAFAEL GEON DE SOUSA

Envolvido em movimentações financeiras com
Patrike

Noro
de Castro.

Provas destacadas: Movimentou R$ 57.210,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e dez reais) (crédito) para PATRIKE NORO DE CASTRO.

Antecedentes criminais: Responde a processos por extorsão qualificada e exercício arbitrário das próprias razões (Ação Penal nº 1016716-73.2023.8.11.0042). (...)

2.2.1. Garantia da Ordem Pública

O risco à ordem pública é evidenciado pelo comportamento dos investigados, que demonstra uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e impacto direto na segurança social.

JACKSON LUIZ CAYE
, condenado por tráfico de drogas, e MARCO ANTONIO SANTANA, também com antecedentes por tráfico e associação, continuam a operar com vultosas quantias, utilizando-se de empresas de fachada e interpostas pessoas. A sistemática de atuação, que abrange a utilização de múltiplos endereços e contas, demonstra a sofisticação e o potencial de expansão das atividades criminosas, representando ameaça constante à ordem pública. A movimentação de R$ 671.995,41 (seiscentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos) por Jackson em apenas um período (02/01/2015 a 31/07/2017), com depósitos em 14 cidades e uso de caixas eletrônicos e dinheiro vivo, reflete a abrangência e o alcance da operação.

LUCAS GOUDINHO E GONÇALVES, THIAGO MASSASHI SAWAMURA e
RAFAEL GEON DE SOUSA
, ao participarem ativamente das movimentações financeiras atípicas e fragmentadas, e possuindo históricos criminais próprios (associação para o tráfico, tráfico, furto qualificado, posse irregular de arma de fogo, extorsão, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação), demonstram um comprometimento com a manutenção do esquema.

A liberdade desses indivíduos permite a continuidade da rede de dissimulação e a expansão das atividades criminosas, impactando diretamente a segurança social.

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

A liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão representa um risco concreto à integridade da apuração dos fatos, dada a complexidade e a natureza interestadual do esquema. (...)

JACKSON LUIZ CAYE
, com seu histórico criminal e a ausência de declaração de renda, demonstra um padrão de ocultação que poderia se estender à interferência na coleta de provas, ocultando bens ou coagindo testemunhas.

(...) LUCAS GOUDINHO E GONÇALVES, THIAGO MASSASHI SAWAMURA e
RAFAEL GEON DE SOUSA
, por sua participação nas movimentações financeiras fragmentadas e na interposição de pessoas, possuem informações sobre a estrutura e o funcionamento da organização. A manutenção de sua liberdade permitiria a coordenação de esforços para destruir provas, manipular registros ou intimidar potenciais testemunhas, comprometendo a elucidação completa dos fatos.

A natureza complexa das atividades criminosas, evidenciada pelas múltiplas movimentações financeiras e a utilização de interpostas pessoas e empresas de fachada, torna crucial a manutenção dos investigados sob custódia para preservar a integridade das provas e evitar a intimidação de possíveis testemunhas.

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

A restrição da liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão é necessária para assegurar a aplicação das consequências legais do ato, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens. (...)

JACKSON LUIZ CAYE
, com seu histórico de condenação por tráfico, demonstra um alto risco de fuga para evitar o cumprimento de pena. (...)

LUCAS GOUDINHO E GONÇALVES, THIAGO MASSASHI SAWAMURA e
RAFAEL GEON DE SOUSA
, ao participarem das movimentações financeiras atípicas e fragmentadas, demonstram acesso a recursos e conhecimento da estrutura que lhes permitiria evadir-se ou ocultar bens adquiridos ilicitamente.

A estrutura associativa revelada, que envolve conexões em diferentes estados e a lavagem de ativos, indica que os investigados possuem meios para se evadir da aplicação das consequências legais, seja através de fuga ou ocultação de patrimônio. A manutenção da liberdade dos investigados, diante desse cenário, representaria um obstáculo significativo à efetivação das consequências legais, considerando a gravidade dos atos e a sofisticação demonstrada em suas operações interestaduais. (...)

Portanto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: (...) 3.
JACKSON LUIZ CAYE
– CPF: 690.294.901-87; (...) 7.
RAFAEL GEON DE SOUSA
– CPF 022.484.551-94. (...)”

Como se observa, a decisão constritiva não insere o paciente RAFAEL GEON DE SOUSA no núcleo central dos investigados, formado por Diego de Lima
Datto
,
Patrike

Noro
de Castro,
Jackson Luiz Caye
e Marco
Antonio
Santana, limitando-se a mencionar apenas uma movimentação financeira isolada atribuída a ele, no valor de R$ 57.210,00
reais supostamente ocorrida
no período compreendido entre 01/01/2015 e 19/12/2023.

Por outro lado, o paciente
Jackson Luiz Caye
é apontado como um dos principais investigados no suposto esquema de lavagem de capitais, tendo movimentado quantias milionárias que totalizam R$ 7.787.408,49 no período compreendido entre 01/01/2015 e 19/12/2023, sem qualquer comprovação de renda que justifique tal montante.

Ainda em relação ao paciente
Jackson Luiz Caye,
decisão constritiva indica movimentação de R$ 380.634,53, por meio de 497 depósitos realizados em 14 cidades, no intervalo entre 02/01/2015 e 31/07/2017, dos quais R$ 262.449,00 foram efetuados por meio de caixas eletrônicos, e R$ 95.060,00, em espécie, evidenciando, em tese, o fracionamento e a pulverização dos valores como indício de tentativa de ocultação da origem ilícita dos recursos.

O decreto preventivo também consignou que o paciente
Rafael
Geon
de Sousa
figura como réu na Ação Penal n. 1016716-73.2023.8.11.0042, pela prática dos crimes de extorsão qualificada e exercício arbitrário das próprias razões.

E que o paciente JACKSON LUIZ CAYE possui condenação pelos crimes de tráfico de drogas, tráfico internacional de arma de fogo, moeda falsa e contrabando, à pena de 17 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, fixada em regime inicialmente fechado, atualmente em cumprimento em regime aberto, conforme registro no SEEU nº 0014304-95.2017.8.12.0002, em trâmite perante a Segunda Vara Federal de Dourados.

Em relação à garantia da ordem pública, o magistrado de origem ressaltou os registros criminais dos pacientes, a existência de vultosas movimentações financeiras realizadas até dezembro de 2023, mediante a utilização de complexos esquemas de lavagem de capitais, concluindo que esses elementos indicam risco de reiteração delitiva e justificariam a manutenção da custódia cautelar.

Com efeito, os fatos em apuração são graves e demandam o aprofundamento das investigações. Todavia, a decisão constritiva não indicou qualquer dado novo concreto que pudesse demonstrar a continuidade das movimentações financeiras suspeitas após 19/12/2023, marco final do período investigado.

Até julho de 2025, data em que foi decretada a prisão preventiva
, não cons
ta da decisão constritiva qualquer diligência investigativa que comprovasse a continuidade, por parte dos pacientes ou dos demais investigados, da suposta prática de lavagem de dinheiro.

Ademais, os registros criminais dos pacientes, mencionados no decreto, também se referem a fatos compreendidos no mesmo intervalo temporal apurado na investigação do presente feito (ou seja, entre 01/01/2015 e 19/12/2023), não havendo notícia de qualquer anotação ou episódio posterior a essa data que possa indicar risco atual de reiteração delitiva ou justificar a custódia em julho de 2025.

Friso
que, entre o término do período investigado (01/01/2015 e 19/12/2023)
e a decretação da prisão (17/07/2025)
transco
rreu o lapso de aproximadamente 1 ano, 6 meses e 28 dias.

Nesse contexto, o decreto prisional, na visão desta Relatoria, limitou-se a enfatizar a gravidade abstrata das condutas e os registros criminais dos pacientes, todos relativos ao período de 2015 a 2023, sem, contudo, indicar fato superveniente apto a demonstrar risco concreto e atual de reiteração delitiva que pudesse, por conseguinte, legitimar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em afronta ao disposto no art. 315, § 1º, do CPP.

Em conformidade:

“(...) A imputação versa sobre fatos supostamente ocorridos entre os anos de 2021 e 2023, não havendo nos autos elementos concretos a indicar a prática de novos delitos em 2024 ou 2025. (...) A prisão preventiva exige demonstração concreta da contemporaneidade dos fatos e da imprescindibilidade da medida extrema. (...)”
(TJMT, HC n. 1026562-75.2025.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 05/09/2025).

No que tange à conveniência da instrução criminal, a decisão constritiva apontou que os pacientes

apresentariam um padrão de ocultação que poderia se estender à interferência na coleta de provas, seja pela ocultação de bens, seja pela possível coação de testemunhas, comprometendo, assim, a plena elucidação dos fatos.

Trata-se de fundamentação genérica, carente da demonstração de dados individualizados e específicos que a sustentem, podendo ser indistintamente aplicada a qualquer caso.

Sem embargo, ao consultar os autos do Inquérito Policial n. 1014781-95.2023.8.11.0042, verifico que já foi devidamente relatado e concluído, de modo que não subsiste o argumento de que os pacientes, em liberdade, poderiam comprometer o aprofundamento das investigações.

Aliás, não se pode perder de vista que a prova dos crimes de lavagem de dinheiro é predominantemente documental, de modo que não há risco de que a liberdade dos pacientes comprometa as investigações, até porque, em tese, já foram encerradas, nem tampouco de que prejudique eventual instrução probatória mediante intimidação de testemunhas, sobretudo porque, geralmente, tais depoimentos são prestados por policiais responsáveis pela apuração.

Quanto à aplicação da lei penal, o decreto preventivo registrou que o histórico de condenação, aliado às movimentações financeiras atípicas e fragmentadas, evidenciaria o acesso dos pacientes a recursos e o conhecimento da estrutura necessária para eventual evasão do distrito da culpa ou para a ocultação de bens adquiridos ilicitamente.

Tal fundamento, no entanto, foi inferido de forma meramente abstrata, a partir de conjecturas, sem qualquer respaldo em elementos concretos, razão pela qual não se revela suficiente para fundamentar o decreto preventivo.

Esta e. Câmara, inclusive, já decidiu assim:

“(...) As afirmações genéricas e abstratas a respeito da possibilidade de influência nos depoimentos das testemunhas/vítimas e/ou risco de fuga não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC nº 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC NU 1008206-42.2019.8.11.0000) (...)”
(TJMT, HC n. 1014598-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13/09/2022).

Em conclusão, os fundamentos utilizados na decisão constritiva não se mostram contemporâneos e suficientes para sustentar a prisão preventiva dos pacientes, assumindo a referida medida cautelar, em verdade, contornos de indevida antecipação da pena, o que é vedado pela jurisprudência,
in
verbis
:

“(...) A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena (...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 1.004.880/MS, relator Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, 18/8/2025);

“(...) A segregação cautelar não pode ser utilizada como forma de antecipação de pena ou obrigação de comparecimento ao juízo (...)”
(TJMT, RESE n. 1000370-32.2021.8.11.0102, Relator Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 31/07/2025).

Assim, no tocante ao paciente

RAFAEL GEON DE SOUSA, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, já impostas quando do deferimento da liminar, revelam-se adequadas e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

De outra parte, reconheço que o fato de o paciente

JACKSON LUIZ CAYE ser apontado como um dos líderes do esquema investigado, ter movimentado quantias vultosas e possuir condenação pretérita, ainda que anteriores ao período investigado, não pode ser simplesmente desconsiderado por esta Relatoria.

Esses elementos, no tocante ao paciente JACKSON LUIZ CAYE, revelam maior gravidade, de modo que não se mostra suficiente a aplicação das mesmas medidas cautelares anteriormente impostas a RAFAEL GEON DE SOUSA.

Assim, no que se refere ao paciente JACKSON LUIZ CAYE, impõe-se a adoção de providências mais rigorosas, porém ainda menos gravosas do que a prisão preventiva. Entre elas, destaca-se o recolhimento domiciliar no período noturno (das 19h às 6h) e nos dias de folga, com autorização de saída apenas para o exercício de atividade laboral devidamente comprovada, cumulada com monitoramento eletrônico.

Ressalto, por oportuno, que embora a fiança esteja prevista no art. 319, VIII, do CPP como medida cautelar, sua imposição no caso concreto não se revela adequada.

Os autos demonstram que já foram deferidas e efetivadas medidas de natureza patrimonial, tais como o bloqueio judicial de contas bancárias dos pacientes, por meio do sistema
BacenJud
, e a busca e apreensão de veículos (posteriormente convertidas as apreensões em sequestro cautelar pelo juízo de origem), as quais incidem diretamente sobre o acervo financeiro dos investigados.

Em razão disso, é razoável concluir que a imposição de fiança se mostraria
inócua
ou inexequível na prática, dado que os próprios atos de constrição determinados pelo juízo de origem inviabilizam o adimplemento da referida obrigação pecuniária.

Outrossim,

ao consultar os autos do Inquérito Policial n. 1014781-95.2023.8.11.0042, importa ainda frisar que, não obstante a opera
ção policial tenha sido deflagrada em
14/08/2025,
o caderno policial foi relatado em 03/09/2025, conforme consta dos autos, e, até a pre
sente data (30/09/2025), o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, revelando uma demora processual injustificada, a reforçar o constrangimento ilegal alegado pelos impetrantes.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA
para confirmar a liminar, revogando em definitivo a prisão preventiva do paciente

RAFAEL GEON DE SOUSA, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: i) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;
ii
) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juiz;
iii
) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, bem como para revogar a prisão preventiva do paciente JACKSON LUIZ CAYE, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: i) recolhimento domiciliar no período noturno (das 19h às 6h) e nos dias de folga, com autorização de saída apenas para o exercício de atividade laboral devidamente comprovada, cumulada com monitoramento eletrônico;
ii
) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
iii
) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial;
iv
) proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados.

Caso não haja tornozeleira eletrônica disponível na origem, exime-se o paciente JACKSON LUIZ CAYE dessa obrigação, mantendo-se as demais.

DETERMINO
que o juízo de origem expeça e dê imediato cumprimento ao alvará de soltura do paciente JACKSON LUIZ CAYE, inclusive em regime de plantão, se necessário, salvo se houver outro motivo que justifique a sua manutenção em prisão, cientificando-o, na oportunidade, de que o descumprimento das medidas cautelares ora fixadas poderá implicar, dentre outras consequências, na decretação novamente de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Excelência,

Com a devida vênia, peço vista antecipada dos autos para resguardar o melhor estudo do tema em apreço.

Embora o voto de Vossa Excelência se paute na contemporaneidade, o caso suscita uma discussão relevante, especialmente no que tange ao paciente Jackson Luiz Caye.

Em relação ao paciente Rafael
Geon
de Souza, não tenho dúvidas de que o voto de Vossa Excelência está correto. Contudo, o envolvimento do paciente Caye em uma movimentação bancária que se aproxima dos R$ 8 milhões de reais, somado ao seu histórico de tráfico internacional e condenação, naturalmente exige uma análise mais detida de sua situação.

Vossa Excelência frisou a ausência de oferecimento da denúncia, e a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal estabelece a denúncia como vetor essencial para a delimitação temporal.

Registro o respeito que tenho pelo voto de Vossa Excelência, mas a minha preocupação, contudo, reside além do citado contexto econômico. A análise dos dados telemáticos ainda está em curso, com diligências pendentes.
Então, o sujeito que está em regime aberto não tem contemporaneidade diante de uma situação ainda investigada.

Diante desses pontos, com a máxima vênia, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos, pois
costumo sempre ouvir a divergência para melhor decidir.

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em julgamento,
habeas corpus
impetrado em favor de JACKSON LUIZ CAYE, com pedido de extensão de efeitos de decisão liminar proferida em favor de corréu [Rafael
Geon
de Sousa], contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, nos autos de incidente processual (
PJe
014781-95.2023.8.11.0042), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação criminosa e lavagem de dinheiro - art. 288 do CP e art. 1º, §1º, I e II, e §2º, II, da Lei n. 9.613/1998 -.

O e. Relator, Des. Wesley Lacerda, concedeu parcialmente a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe “
medidas cautelares”
por entender que:
“A prisão preventiva exige demonstração atual de risco processual ou social. No caso, a decisão constritiva se baseou em fatos pretéritos (2015 a 2023), sem elementos concretos supervenientes à decretação da prisão, o que afronta o art. 315, § 1º, do CPP”; “Os fundamentos utilizados na decisão constritiva não se mostram contemporâneos e suficientes para sustentar a prisão preventiva dos pacientes, assumindo a referida medida cautelar, em verdade, contornos de indevida antecipação da pena, o que é vedado pela jurisprudência”.

Pedi vista para melhor exame da contemporaneidade da decisão constritiva em relação ao paciente JACKSON LUIZ CAYE diante dos valores financeiros movimentados, da reiteração criminosa e da natureza permanente dos atos criminosos.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente em esquema de lavagem de dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas [“Operação Datar”], do papel desempenhado no grupo criminoso [
“atua na lavagem de capitais, caracterizada por uma movimentação financeira expressiva sem qualquer respaldo documental”
, ] e da reiteração delitiva [“
Ação Penal nº 0001998-24.2017.4.03.6002 – condenação pelos crimes de tráfico de drogas, tráfico internacional de arma de fogo, moeda falsa e contrabando – pena de 17 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão em regime fechado – atualmente em regime aberto”
].

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar associação voltada à prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, somada a reiteração delitiva, constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 15.6.2021); TJMT, HC 1018704-90.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal – p. 4.7.2025).

Por seu turno, verifica-se que o inquérito policial [Portaria nº 2022.10.7056] foi instaurado em 6.2.2022 pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, a prisão preventiva foi decretada em 17.7.2025 e
a denúncia foi oferecida em 30.9.2025, tendo sido recebida em 9.10.2025.

No período da investigação [aproximadamente 3 (três) anos], apurou-se que o paciente, em tese, pertenceria ao “núcleo central da associação criminosa”, sendo que teria movimentado e transferido ilicitamente, no período compreendido
entre 2015 e 2023
,
“o montante de R$ 7.787.408,49 (sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e nove centavos
)
”
-
Denúncia -
PJe
1014781-95.2023.8.11.0042
.

Todavia, extrai-se da inicial acusatória que as movimentações financeiras ilícitas atribuídas ao paciente JACKSON LUIZ CAYE e relacionada ao grupo criminoso ocorreram nos seguintes períodos: 1) entre 17.4.2015
a
30.5.2017 (
FATO 01
), no valor de R$47.426,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte seis reais); 2) entre 18.2.2015
a
26.4.2017 (
FATO 11
), no valor de R$ 79.627,00 (setenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais).

Além disso, a anotação criminal referenciada pelo Juízo singular, apesar da gravidade [condenação definitiva por tráfico internacional de drogas e arma de fogo], envolve atos delitivos praticados no ano de 2017.

Sopesadas as condutas efetivamente individualizadas [duas lavagens de dinheiro ocorridas no período de 2015/2017] e o transcurso temporal desde a última transação ilícita e a reiteração criminosa [quase 7 (sete) anos], não se identifica risco de reiteração criminosa, a elidir o pressuposto da garantia da ordem pública.

Nesse ponto, acompanha-se o d. Relator para substituir a prisão preventiva do paciente
JACKSON LUIZ CAYE por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem, nos termos do voto condutor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Voto de acordo com o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025